Tribunal: TJSP
Processo: 1043978-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Provimento de cargo de Soldado PM de 2a Classe. Eliminação na fase de exame psicológico. Fase regularmente prevista no edital. Inexistência de vício no exame realizado. Exame que se presta a verificar a compatibilidade do perfil psicológico do candidato com o perfil desejado para o cargo pretendido. Observância ao princípio da isonomia e ao interesse público. Precedentes.

Ementa:

CONCURSO PÚBLICO. Provimento de cargo de Soldado PM de 2a Classe. Eliminação na fase de exame psicológico. Fase regularmente prevista no edital. Inexistência de vício no exame realizado. Exame que se presta a verificar a compatibilidade do perfil psicológico do candidato com o perfil desejado para o cargo pretendido. Observância ao princípio da isonomia e ao interesse público. Precedentes. Atendimento à Lei Estadual 1.291/16 (art. 4o, inciso IV), ao Decreto 54.911/09 (art. 35, § 1o, no 4) e art. 37, da CF. Acesso aos resultados pelos candidatos através de entrevista devolutiva. Impossibilidade de adoção de laudo elaborado a pedido do próprio candidato. Aceitação das regras do certame no ato da inscrição. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000404092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043978-84.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado RODOLFO FERNANDO FERREIRA DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso.V.U. Declara voto o 2 o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21266
Apelação Cível no 1043978-84.2019.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Rodolfo Fernando Ferreira de Castro
Vara de origem: 3a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
CONCURSO PÚBLICO. Provimento de cargo de Soldado PM
de 2a Classe. Eliminação na fase de exame psicológico. Fase
regularmente prevista no edital. Inexistência de vício no exame
realizado. Exame que se presta a verificar a compatibilidade do
perfil psicológico do candidato com o perfil desejado para o
cargo pretendido. Observância ao princípio da isonomia e ao
interesse público. Precedentes. Atendimento à Lei Estadual
1.291/16 (art. 4o, inciso IV), ao Decreto 54.911/09 (art. 35, §
1o, no 4) e art. 37, da CF. Acesso aos resultados pelos
candidatos através de entrevista devolutiva. Impossibilidade de
adoção de laudo elaborado a pedido do próprio candidato.
Aceitação das regras do certame no ato da inscrição. Sentença
de procedência reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação
(fls. 164/173) interposto pela Fazenda do Estado de São
Paulo contra a r. sentença de fls. 154/156, que julgou
procedente
a
ação
anulatória
de
ato
administrativo
ajuizada por Rodolfo Fernando Ferreira de Castro, para que
o Autor possa ser reintegrado ao concurso público para o
cargo nele descrito.
Sustenta a Apelante, em síntese,
que a r. sentença deveria ser reformada, pois o ato que
excluiu o Autor do certame seria regular. Afirma que o
laudo psicológico teria fundamentado a razão técnica da
reprovação. Argumenta que o Apelado não atenderia aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios mínimos do edital e que haveria previsão no
edital e na lei da fase de exame psicológico como
eliminatória. Pugna pelo provimento do recurso e, subsidiariamente, pela conversão do julgamento em
diligência para que sejam refeitos todos os exames
aplicados
ao
candidato,
novamente,
pelos
psicólogos
integrantes da banca do concurso, para confirmação dos
resultados.
Foram apresentadas contrarrazões às
fls. 202/211, pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
1. O Autor foi desclassificado na
fase de exame psicológico para o concurso para provimento
de cargo de Soldado PM de 2a Classe, razão pela qual
ajuizou a presente ação que, julgada procedente, resultou
no inconformismo manifestado neste recurso pela Fazenda do
Estado.
Com razão a Recorrente.
2. Incumbe à Administração Pública
o estabelecimento das diretrizes do concurso público em
comento, em consonância com o interesse público e, ainda,
atenta à preservação da isonomia dentre os candidatos.
Na espécie, verifica-se que a fase
de exame psicológico foi regularmente prevista no edital
do concurso (fls. 35 capítulo IV item 1.4), tendo sido
devidamente aplicada a todos os candidatos habilitados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tanto.
De rigor observar que o objetivo da
avaliação
psicológica
está
diretamente
atrelado
ao
atendimento do interesse público, de maneira que é
perfeitamente válida a exclusão de candidato cujo perfil
psicológico não se adeque àquele exigido para o cargo
pretendido (perfil esse, aliás, que é condição para a
posse no cargo, nos termos do item 4.3 do edital
fls.
30).
Nesse
sentido,
os
seguintes
precedentes:
1016563-29.2019.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/10/2013
Data de publicação: 14/05/2020
Ementa: AÇÃO DE CONHECIMENTO COMUM. Concurso público.
Soldado PM 2a Classe. Edital DP 01/321/18. Candidata eliminada após
exame psicológico. Etapa que conta com previsão legal, conforme LCE no
1.291/16, e é expressamente prevista no edital, que também contempla a
possibilidade de agendamento de entrevista devolutiva e recurso.
Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante no 44. Precedentes. Sentença de
improcedência mantida. Recurso conhecido e não provido.

1055367-03.2018.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Relator(a): Afonso Faro Jr.
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/01/2012
Data de publicação: 14/05/2020
Ementa: Concurso Público Polícia militar Candidato reprovado em
exame psicológico para o cargo de soldado Possibilidade Imperativo
legal observado Decisão administrativa que atesta a inaptidão do autor
segundo critérios objetivamente apurados Precedentes deste E. Tribunal
Sentença de improcedência mantida. NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO DO AUTOR.
1026168-96.2019.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator(a): Luiz Sergio Fernandes de Souza
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/05/2020
Data de publicação: 14/05/2020
Ementa: AÇÃO ORDINÁRIA Eliminação, em concurso para provimento
do cargo de Soldado PM de 2a Classe, decorrente de reprovação na
avaliação psicológica Entende-se que a aplicação de testes psicológicos,
desde que previstos em lei, como é a hipótese dos autos, não fere a regra do
artigo 37, II, da Constituição Federal, havendo de se observar, entretanto,
os procedimentos e instrumentos técnicos, validados em nível nacional e
aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, requisitos esses que, no
caso, não se viram desautorizados
Discricionariedade do ato
administrativo, naquilo que diz respeito à análise do laudo e à apreciação
quanto ao fato de o candidato ajustar-se ou não ao perfil que se exige para
o provimento do cargo Sentença mantida Recurso improvido.
1002503-51.2019.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Relator(a): Antonio Carlos Malheiros
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 29/04/2020
Data de publicação: 29/04/2020
Ementa: APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA
Concurso Público

Reprovação em fase de exame psicológico
Pretendida anulação

Impossibilidade Exigência que não excede a razoabilidade Previsão
legal de prova psicológica para o cargo almejado Laudo psicológico que
fundamenta a decisão Sentença mantida Recurso Improvido.
3.
Note-se
que
a
avaliação
psicológica do Apelado foi realizada com amparo na lei
estadual 1.291/16 (art. 4o, IV), com base no Decreto
54.911/09 (art. 35, § 1o, no 4) e está em consonância com
o art. 37 da Constituição Federal.
Ademais, seu objetivo é exatamente
o
de
identificar
quais
candidatos
possuem
perfil
psicológico apto ao exercício da profissão de policial
militar, sendo realizada por profissionais competentes
para tanto.
Neste aspecto, o laudo da avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
psicológica a que foi submetido o Apelado durante o
concurso concluiu que ele apresentou inadequação aos
níveis dos parâmetros exigidos no perfil psicológico para
o cargo pretendido, nos itens relacionamento interpessoal
e capacidade de liderança, conforme Laudo Psicológico no
DP-389/314/19) (cf. fls. 181/189).
Note-se que a análise conclusiva e
as argumentações do laudo demonstram, pormenorizadamente,
a incompatibilidade do Apelado para exercer o cargo
pretendido.
Nesse passo, inviável o acolhimento
do laudo trazido aos autos pelo Apelado (fls. 21/25) e
elaborado a seu pedido, pois violaria a isonomia e a
legalidade, já que a avaliação feita durante o concurso
não é subjetiva, como sustentado, mas sim pautada em
testes aplicados igualmente a todos os candidatos.
Tampouco subsiste a irresignação do
Apelado quanto aos testes aplicados, pois foram os mesmos
para todos os candidatos, bem como foram realizados por
profissional habilitado e contratado pela Apelante para
tanto.
4. Analisando os autos, sequer
consta o exercício da faculdade atribuída ao candidato
(entrevista devolutiva), no prazo de 30 dias e 120 dias,
após divulgação oficial do resultado esta etapa, conforme
previsto no item 11 do capítulo XI do edital (fls. 52 e
189).
Nesse
contexto,
insubsistente
o
argumento colocado na r. sentença, de que “a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
momento em que os aspectos técnicos utilizados para
eliminar o autor são impugnados e não tendo trazidas as
razões pelas quais houve a consideração de inaptidão (fls.
87-91, item 1), não é possível este juízo presumir que o
autor apresenta distúrbio psicológico que o torna inapto
ao exercício da função de policial militar” (fls. 155).
Ora, se o próprio Autor não se
valeu da entrevista devolutiva para ter acesso aos motivos
de sua reprovação, o que a rigor deveria ser colocado já
na inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC, não pode
referido argumento fundamentar a procedência da ação, como
ocorreu.
Tanto é assim que, mesmo trazido
aos autos o laudo elaborado por ocasião do certame (fls.
181/189), o Autor nada discorreu a respeito dos motivos
que ensejaram sua reprovação por inadequação ao perfil do
cargo (fls. 202/211).
Com
efeito,
a
Fazenda,
ora
Apelante, esclareceu que a reprovação do Autor se deu em
virtude de não ostentar perfil psicológico compatível com
o cargo pretendido (fls. 108), o que não implica o
reconhecimento de qualquer “distúrbio psicológico” que
deva ser analisado pelo juízo para o adequado conhecimento
da causa.
No mais, ao contrário do colocado
pelo Autor, os testes empregados estão previstos e
aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia (cf. link
http://satepsi.cfp.org.br/imprimelistateste.cfm?status=1).
Com efeito, a insurgência do Autor
a respeito da fase de exames psicológicos não pode ser
acatada,
notadamente porque a discordância deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentada antes ou por ocasião da inscrição no certame,
de forma que o acolhimento da impugnação implique
alteração válida para todos os candidatos.
Tendo concordado com as regras do
concurso ao se inscrever, não é possível ao Autor fazer
impugnação tardia, pretendendo a adoção de regras próprias
para si, o que implicaria afronta ao princípio da isonomia
entre os candidatos.
Inexiste nulidade no edital por
este desatender, em determinado momento, à expectativa do
candidato.
5. Não é demais salientar que a
exigência do exame psicológico estava prevista na lei e no
edital, com o qual o Autor aquiesceu, não havendo, pois,
que se dar respaldo à “subjetividade” por ele sustentada.
Além disso, desconsiderar o laudo
do exame a que o Autor se submeteu violaria a isonomia com
relação aos demais candidatos.
Inexiste, pois, qualquer nulidade
ou ilegalidade no ato da Administração.
Destarte,
não
prosperam
as
alegações do Autor, de maneira que deve prevalecer sua
reprovação no certame.
Em consequência, ausente nulidade
do ato administrativo, deve ser reformada a r. sentença,
julgando-se improcedente a ação.
6. Considera-se prequestionada toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Isto posto, o recurso é conhecido e
provido, para reformar a r. sentença de fls. 154/156 e
julgar a ação improcedente. Atento à regra do art. 85, §
11,
do NCPC, o Autor deverá arcar com honorários
advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da
causa, já considerada a sucumbência recursal, observando-
se o art. 98 do NCPC, por ser beneficiário da assistência
judiciária gratuita (cf. fls. 89).

Cláudio Augusto Pedrassi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.399
Apelação Cível no 1043978-84.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Rodolfo Fernando Ferreira de Castro
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do
ilustre e culto Relator sorteado, Desembargador CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI:
“Vistos. Trata-se de recurso de apelação (fls. 164/173)
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a r.
sentença de fls. 154/156, que julgou procedente a ação
anulatória de ato administrativo ajuizada por Rodolfo Fernando
Ferreira de Castro, para que o Autor possa ser reintegrado ao
concurso público para o cargo nele descrito. Sustenta a
Apelante, em síntese, que a r. sentença deveria ser reformada,
pois o ato que excluiu o Autor do certame seria regular. Afirma
que o laudo psicológico teria fundamentado a razão técnica da
reprovação. Argumenta que o Apelado não atenderia aos
critérios mínimos do edital e que haveria previsão no edital e na
lei da fase de exame psicológico como eliminatória. Pugna pelo
provimento do recurso e, subsidiariamente, pela conversão do
julgamento em diligência para que sejam refeitos todos os
exames aplicados ao candidato, novamente, pelos psicólogos
integrantes da banca do concurso, para confirmação dos
resultados. Foram apresentadas contrarrazões às fls. 202/211,
pelo improvimento do recurso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Sigo a posição do ilustre e culto Relator sorteado no
sentido de dar provimento ao recurso, mantendo incólume o ato administrativo
questionado.
Isso porque a fase de exame psicológico em que o autor
foi reprovado estava prevista no edital do certame e se mostra adequada,
especialmente importante para aferir o perfil psicológico do candidato ao cargo público
de Soldado PM 2a Classe, estando, assim, amparada no art. 4o, IV, da Lei Estadual
no 1.291/16, no art. 35, § 1o, no 4, do Decreto Estadual no 54.911/09, no art. 37 da CF
e na Súmula Vinculante no 44.
Demais disso, o detalhado laudo psicológico de
fls. 181/189 contém conclusões individualizadas, claras e fundamentadas indicando a
exclusão do autor do concurso público, in verbis:
“O resultado da avaliação foi obtido mediante a análise global e
interpretação do protocolo de testes psicológicos do candidato
Rodolfo Fernando Ferreira de Castro, que à época em que foi
avaliado, apresentou inadequação aos níveis dos parâmetros
exigidos no perfil e contraperfil psicológico estabelecido para o
cargo de Soldado PM de 2a Classe, nos seguintes itens:
Relacionamento
interpessoal;
Capacidade
de
liderança.
O candidato apresenta inadequação ao perfil do cargo, no que
diz respeito ao relacionamento interpessoal, visto que seus
testes denotam instabilidade, pois, em alguns momentos age
com extroversão e maior proximidade, e em outros momentos
com muita reserva e distanciamento em relação aos outros, o
que pode causar dificuldades nos relacionamentos. Na relação
com o meio em geral revela retraimento, timidez, forte inibição,
instabilidade de humor, pouca disponibilidade para contatos
interpessoais, talvez como tentativa de proteção para evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
futuras
frustrações, defesa e rigidez frente ao meio,
desconfiança nas relações com o ambiente, ansiedade na
adaptação, desconfiança, ambivalência e insegurança no
contato com figuras de autoridade, bem quanto aos seus
sentimentos em relação ao grupo, além de indecisão.
Pessoas com
características
conflitantes
costumam
ter
problemas relacionados à convivência social, e assim terem
afetadas a qualidade das relações interpessoais, pois as
pessoas que convivem com tais indivíduos geralmente sentem
dificuldades para entenderem seus comportamentos e para
Iidarem com eles. Estes dados contraindicam o candidato para
o cargo, pois poderão comprometer a capacidade para
perceber
e
reagir
adequadamente
às
necessidades,
sentimentos e comportamentos dos outros, primordial para o
bom relacionamento interpessoal, podendo, também, prejudicar
o bom desempenho da função de policial militar, na medida em
que pode limitar as atitudes interativas e proativas, as quais são
fundamentais para o exercício da atividade policial e que muito
lhe exigirá neste sentido. Apresentou inadequação ao perfil no
que se refere à capacidade de liderança, pois seus testes
indicam
personalidade
instável
e
pouco
persistente,
insegurança na tomada de decisões provocada por excessiva
sensibilidade aos estímulos, dificuldade em estabelecer
critérios, dificuldade de planejamento e para resolver conflitos
problemas e necessidades, bem como conflitos internos e
ainda, instabilidade e inibição que podem limitar a sua iniciativa,
além de ser capaz de modificar a própria iniciativa quando
pressionado. Também revela necessidade de independência e
autoafirmação, indícios de inferioridade e desejo de não ouvir
críticas, bem como evidencia muita ambição para poucos
recursos. Tais características aliadas aos dados de pouca
habilidade nos relacionamentos inferem baixa capacidade de
liderança, pois sugerem que o candidato poderá ter dificuldade
para ser líder de si mesmo, de tomar atitudes com a intenção
de ser melhor do que já é e de assumir as responsabilidades
por suas ações, bem como também para conduzir, coordenar e
dirigir as ações das pessoas, habilidade necessária para
agregar forças existentes em um grupo, canalizando-as no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido de trabalharem de modo harmônico e coeso na solução
de problemas comuns, visando atingir objetivos predefinidos”
(g.n.).
Neste particular, aliás, não é possível acolher o laudo de
fls. 21/25 trazido pelo próprio autor, sob pena de violação à isonomia em relação aos
outros candidatos, razão essa que também impede a impugnação a destempo das
regras editalícias pretendida pelo autor, visto que lhe incumbia fazê-lo até a inscrição
no certame, sob pena de demonstrar inequívoca concordância com os termos do
Edital.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Câmara:
“ADMINISTRATIVO
AÇÃO ORDINÁRIA
CONCURSO
PÚBLICO ATO ADMINISTRATIVO EXAME PSICOLÓGICO
PREVISÃO EM LEI Exclusão de candidato a 2o tenente
dentista da policia militar em razão de haver sido reprovada no
exame psicológico, inexistindo no laudo indícios de abusos ou
ilegalidades capazes de infirmar ou macular o seu conteúdo
jurídico, devendo preponderar, destarte, o parecer técnico dos
'experts', uma vez que não cabe ao Judiciário imiscuir-se no
mérito de atos administrativos adequadamente fundamentados
Cargo pretendido, integrante do quadro de oficiais da saúde
(QOS) da Polícia Militar, que demanda a realização de exame
psicológico para apurar se o indivíduo encontra-se apto a
desempenhar a manutenção da segurança pública, cuja
atividade exige parcimônia e inteligência emocional equilibrada,
dadas as suas peculiaridades
Previsão de aferição da
capacidade psicológica na Lei Orgânica da Polícia deste Estado
(Lei Estadual no 10.123/1968, art. 36, v) e na Lei Federal no
4.375/1964, arts. 12 e 13, que versa sobre o serviço militar
Previsão expressa no edital amparada por lei, consoante o teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Súmula Vinculante no 44 do E. STF Precedentes do C.
STJ e desta Corte Sentença reformada para julgar o pedido
improcedente
Inversão da sucumbência com a fixação de
verba honorária em favor da Fazenda Estadual, já considerada
a majoração decorrente da atuação em grau recursal Recurso
provido.” (Apelação no 1023762-44.2015.8.26.0053; rel. Des.
CARLOS VON ADAMEK; j. em 20.09.2019 g.n.);
“PROCESSUAL CIVIL PRELIMINAR CERCEAMENTO DE
DEFESA
A prova pericial não deve substituir o exame
psicológico realizado pelo autor, pois estaria seguindo
parâmetros distintos daqueles utilizados pela Comissão
Examinadora Não pode haver diferenciação em relação aos
demais candidatos que realizaram o referido exame, que não
seriam submetidos a novos laudos, pois tal hipótese violaria a
isonomia Preliminar rejeitada. ADMINISTRATIVO EXAME
PSICOLÓGICO
SOLDADO PM DE 2a CLASSE
Autor
eliminado na fase de exame psicológico, a partir de exame
realizado por profissionais da área, que concluíram que o
candidato não preencheu os requisitos necessários para o perfil
psicológico de Soldado PM de 2a Classe Aplicação da Lei
Complementar Estadual no 697/1992, dos Decretos Estaduais
nos
41.113/1996
e
42.053/1997,
da
Lei
Estadual
no 10.123/1968, da Lei no 10.826/2003 e da Lei Complementar
Estadual no 1.291/2016 Não há violação à Súmula Vinculante
no 44 do STF, pois, no caso, para a aprovação no cargo de
Soldado PM de 2a Classe, há de fato lei regulamentando a
submissão
do
candidato
ao
exame
psicológico
(LCE
no 1.219/2016) O exame psicológico foi regularmente previsto
no edital de concurso público no DP-2/321/16, sendo aplicado a
todos os candidatos habilitados, não havendo nenhuma
ilegalidade quanto ao estabelecimento de fase de exame
psicológico Avaliação atrelada diretamente ao atendimento do
interesse público, que deve ser observado pela Administração
Pública Precedentes deste E. Tribunal Sentença mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
desprovido”
(Apelação
no 1006498-53.2017.8.26.0664; rel. Des. CARLOS VON
ADAMEK; j. em 06.04.2018 g.n.).
Ante o exposto, pelo meu voto, sigo o ilustre e culto
Relator sorteado e dou provimento ao recurso para julgar integralmente
improcedentes os pleitos autorais.
CARLOS VON ADAMEK
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
10D48299
10
15
Declarações de
Votos
Carlos Vieira Von Adamek
10D55174
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1043978-84.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.